Tribunal: TJMT
Processo: 0000526-38.2016.8.11.0029
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000526-38.2016.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.321.128/0001-00 (RECORRENTE), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ASSISTENTE), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CIRURGIA. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO DE PENHORA. TERCEIRO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTERESSE FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que indeferiu o pedido de bloqueio nas contas do Estado e extinguiu o processo com resolução do mérito.

2. Para recorrer na qualidade de terceiro prejudicado, exige-se a presença de interesse jurídico, que não se confunde com o interesse patrimonial.

3. O valor correspondente pagamento da cirurgia foi repassado a conta bancária indicada pelo hospital responsável por realizar o procedimento cirúrgico, de modo que eventual
discussão dos valores a serem, eventualmente, recebidos pela recorrente deve ser realizada em ação própria.

4. Sentença mantida

5. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que indeferiu o pedido formulado pela empresa fornecedora dos materiais cirúrgicos, quanto ao bloqueio do valor nas contas do Estado, uma vez que tal pedido deve ser formulado diretamente no hospital que realizou o procedimento cirúrgico, visto que já houve o pagamento correspondente à cirurgia e diante do cumprimento integral da obrigação de fazer, foi julgado extinto o processo, com resolução de mérito nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

A recorrente
VASCULAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA sustenta ser parte legítima para interposição de recurso, uma vez que teve seu direito prejudicado por decisão judicial, nos termos do art. 996 do CPC.

Assevera que, apesar do procedimento cirúrgico ser conveniado pelo SUS, os materiais para a execução do procedimento não foram contemplados na tabela SIGTAP, necessitando então, do patrocínio do Estado para a aquisição dos materiais de alto custo.

Alega que o valor bloqueado nas contas do Estado foi transferido erroneamente para a SONICARDIO, que é conveniada pelo SUS, não fazendo jus ao dinheiro, que lhe foi repassado, especialmente, porque não atua com fornecimento de materiais hospitalares.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que o recorrido seja condenado ao pagamento de R$ 55.654,00 (cinquenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro reais).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que o recorrente não possui legitimidade ativa para postular em Juízo, em razão da ausência de interesse jurídico na presente lide, em que é abordado o direito personalíssimo da saúde da autora.

Aduz que o interesse do recorrente na demanda é meramente econômico e que esteve deve tentar reaver os valores questionados por ação própria. Ao final, requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022